Tribunal: TJDFT
Processo: 0704068-05.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704068-05.2022.8.07.0003 RECORRENTE: BANCO SAFRA S A RECORRIDO: BMC COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA EIRELI DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CIVEL. PROCESSUAL CIVIL. REU REVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NEGÓCIO JURÍDICO DE MÚTUO. PROGRAMA EMERGENCIAL DE ACESSO AO CRÉDITO. PEAC-MAQUININHAS. LEI 14.042/2020. RETENÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM BANCO DE DADOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO IN RE IPSA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O revel pode postular a admissão de prova a respeito das alegações que constituem o mérito da causa, desde que feita em momento oportuno (art. 349 do Código de Processo Civil - CPC). Em que pese a possibilidade de requerer provas, o juiz, ao verificar a ocorrência do efeito material da revelia, pode julgar o processo conforme o seu estado, caso já tenha formado sua convicção com as provas carreadas aos autos. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. 2. O contrato de mútuo foi celebrado entre as partes com suporte no denominado "Programa Emergencial de Acesso ao Crédito" instituído pela Lei 14.042/2020. O art. 16 da referida lei inaugurou nova modalidade de garantia, obrigatória para a espécie de contrato, concernente à cessão de até 8% dos créditos futuros recebidos, por dia, pelo mutuário. 3. O art. 344 do CPC estabelece que “se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor”. Por sua vez, o art. 345, IV, do CPC dispõe que “a revelia não produz o efeito mencionado no art. 344 se: (...) IV - as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos”. 4. Na hipótese, o acervo probatório indica que o apelado efetuou vendas no cartão de crédito e débito que totalizam o valor de R$ 59.393,98, referente ao período de 19 de julho de 2021 a 12 de agosto de 2021, e esse valor não foi repassado para a sua conta bancária. Ademais, não há qualquer prova nos autos que infirmem as provas apresentadas pelo autor. 5. Houve má prestação do serviço, consistente na retenção excessiva dos direitos creditórios de cartão de crédito/débito do apelado. 6. A pessoa jurídica pode sofrer dano moral (Súmula 227 do Superior Tribunal de Justiça - STJ). 7. É entendimento do STJ que o dano moral decorrente de inscrição indevida em bancos de dados de proteção ao crédito é in re ipsa. Significa dizer que, para obter êxito em ação indenizatória, o consumidor só precisa demonstrar que o registro foi indevido, que não foram observados os pressupostos do art. 43 do Código de Defesa do Consumidor - CDC. 8. Recurso conhecido e não provido. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 349 e 357, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de produção de provas e despacho saneador; b) artigo 1.026, §2o, do CPC, pleiteando seja afastada a multa aplicada por embargos de declaração protelatórios. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO,OAB/DF 18.116. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 349, 357 e 1.026, §2o, todos do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III- Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A028